Tribunal: TCU
Processo: 006.058/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Francisco Dumont/Mg por meio do TC/PAC 0880/09, que tinha como objeto atender obras de sistemas de abastecimento de água para o município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Francisco Dumont/MG por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0880/09 (Siafi 658125), que tinha por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de João Geraldo Azevedo, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico 06/07/2012 7.428,14 30/11/2012 19.731,20 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Carlos Mário Pereira; 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a João Geraldo Azevedo multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, aplicar a Carlos Mário Pereira multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Francisco Dumont/MG comprove perante o TCU a restituição aos cofres do Tesouro Nacional do saldo remanescente dos recursos transferidos ao município por força do TC/PAC 0880/09, depositado na conta de investimento Fundo S. Público Automático, agência 393-X, conta 26343-5, de titularidade do Município de Francisco Dumont/MG (CNPJ 16.885.485/0001-88); 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis, destacando que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal. 9.9. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Francisco Dumont/MG e aos responsáveis, destacando que o inteiro teor deste acórdão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.